Tribunal: TJDFT
Processo: 0734755-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. AÇÃO EXECUTÓRIA. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL E IPTU/TLP PROPORCIONAIS. DÍVIDA COMPROVADA. CORREÇÃO PELO IGPM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Após a distribuição da apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao Relator. 1.1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, há de ser reconhecida a inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
2. O contrato de locação comercial e seus aditamentos, bem como os documentos que comprovam o crédito decorrente de aluguel de imóvel e seus acessórios, tais como taxas condominiais e impostos, possui os requisitos necessários a amparar a Ação Executória, nos termos do inc. VIII, do art. 784 do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, cabia ao locatário comprovar a alegada demora no agendamento da vistoria das salas comerciais locadas, para fins de desoneração da responsabilidade advinda da não entrega das chaves, encargo probatório do qual não se desincumbiu.
4. Havendo expressa previsão contratual para reajustamento do objeto do contrato pelo IGPM, descabe a incidência de outro índice, privilegiando-se, assim, o princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
5. No caso de previsão contratual, o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU/TLP por tempo correspondente à ocupação do imóvel, ou seja, deve ser proporcional ao período de locação. 5.1. O fato do locador não anexar aos autos os comprovantes de pagamento do tributo junto à Fazenda Pública não exime o locatário do cumprimento da obrigação relativa aos débitos em aberto.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.